Tribunal: TJDFT
Processo: 0021669-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0021669-81.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO VERA GONCALVES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por BANCO PAN S.A. em face de MARCO ANTONIO VERA GONCALVES buscando o recebimento de R$ 80.377,80 (oitenta mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) em valores históricos. O executado interpôs a Apelação de ID 44660568 alegando a necessidade de reforma da sentença. Requereu também o recebimento do recurso no efeito suspensivo e a concessão de gratuidade de justiça. Consoante disposto no art. 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Considerando que o pedido de tutela de urgência deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, configura-se inadequada a via eleita pela parte ora apelante em relação à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Já em relação à gratuidade de justiça, tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se o apelante para comprovar a alegada hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando contracheque atualizado, os extratos de imposto de renda de forma legível e extratos bancários bem como para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso, em razão da inadequação da via eleita para o requerimento liminar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 27 de março de 2023 17:00:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador